Tribunal: TJDFT
Processo: 0736889-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.

1 – Conforme preceitua o art. 301 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, sendo que o art. 300 do CPC permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 – No caso dos autos originários, não restou demonstrada a probabilidade do direito das ora Agravantes, uma vez que a análise da alegação de abuso da personalidade jurídica e de confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil) por parte dos Agravados deve ser realizada no mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, somente com a instrução do referido incidente é que será possível apurar se, de fato, houve o preenchimento dos requisitos que ensejam o seu deferimento, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

3 – A simples instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem que haja nos autos comprovação mínima a respeito da má-fé da Devedora, assim como da dilapidação de seu patrimônio, não autoriza a concessão do pedido liminar de arresto pleiteado nos autos.

Agravo de Instrumento desprovido.